Tribunal: TJMT
Processo: 1007020-38.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007020-38.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SONIA MARTINS DE MELO GASQUES SUARES - CPF: 482.418.141-00 (APELANTE), MELHEM NAIM CHARAFEDDINE - CPF: 431.610.496-91 (APELADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), NATALICIO APARECIDO GASQUES SUARES - CPF: 600.843.321-15 (APELANTE), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), FUAD NAIM CHARAFEDDINE - CPF: 431.608.326-00 (APELADO), MELHEM NAIM CHARAFEDDINE - CPF: 431.610.496-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA DO PEDIDO - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO POR AMORTIZAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O instrumento de confissão de dívida é título executivo extrajudicial dotado de força executiva, sendo do devedor o ônus da prova quanto à sua desconstituição, não bastando, para tanto, mera alegação genérica de que há excesso de execução por amortização parcial da dívida, quando sequer foram impugnados os cálculos apresentados pelo credor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SONIA MARTINS DE MELO GASQUES SUARES e NATALICIO APARECIDO GASQUES SUARES contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
”

(Proc. no 1007020-38.2020.8.11.0003), ajuizada contra os apelantes por FUAD NAIM CHARAFEDINE, julgou improcedente o pedido, ante a inexistência de qualquer ilegalidade na execução. A sentença condenou os autores ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito (cf. Id. n. 159410466)

Os apelantes sustentam que “é mentirosa (...) a afirmação do embargado de que referidos valores foram de pagamento de dívida estranha a lide (...), já que os recibos são nominais e possuem data posterior a título executivo e valores plenamente compatíveis com o título executivo, e como se tudo isso não bastasse foram expressa e incontroversamente reconhecidos pelo embargado nos autos da impugnação aos embargos”

Defendem não ser correto o entendimento de que “os recibos estão em nome de pessoa estranha a lide”, já que o beneficiário dos recibos é exatamente o embargado e, este reconhece os depósitos. Além disso, afirmam que “a confissão de dívida juntada pelo próprio embargante no Id. 44142366, fora celebrada em 04/05/2018 e, os recibos de pagamento das parcelas 1,2 e 3, foram pagas posteriormente a celebração da confissão, em 03/07/2018, 02/08/2018 e 23/11/2018 (Id. 31414433 . 31414433 - 31414433)

Relatam que os embargos não foram arguidos sobre negativa geral, mas sim de forma sucinta e que houve o reconhecimento de parte da dívida, já que houve o pagamento de parte do débito e a comprovação através da juntada dos recibos de pagamento.

Defendem ainda que foram apresentados os cálculos do valor que entendem ser devidos, a fim de permitir que o magistrado possa averiguar o excesso cobrado pelo exequente

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado procedente (cf. Id. n 159410468)

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 159410473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

NATALICIO APARECIDO GASQUES SUARES e outra, qualificados nos autos, ingressaram com EMBARGOS À EXECUÇÃO que lhes move FUAD NAIM CHARAFEDDINE, também qualificado no processo, visando obter a desconstituição da demanda executiva em apenso.

Os embargantes arguem que o embargado litiga de má-fé vez que efetuaram o pagamento de três parcelas do contrato de confissão de dívida firmado entre as partes. Sustentam a cobrança indevida e pugnam pela procedência dos embargos. Juntaram documentos.

O embargado apresentou impugnação no id. 44142350. Alega serem os embargos meramente protelatórios. Que os alegados pagamentos efetuados foram abatidos nos valores devidos a título de locação. Sustenta a exigibilidade do título e pugna pela improcedência dos embargos.

Tréplica no id. 49127142.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Julgo o processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido, eis que a questão de mérito prescinde da produção de provas, na forma do art. 355, I, do CPC.

Ademais, o entendimento jurisprudencial uníssono neste sentido:

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4a T., REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo).

(...)

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em infindáveis diligências inúteis

A primeira questão a ser dirimida nos autos cinge-se na questão preliminar suscitada pelo embargado.

A interposição dos embargos à execução, na forma da fundamentação utilizada pelos devedores/embargantes, não pode ser admitida na hipótese dos autos.

Opor embargos sem impugnar especificamente o que poderia, em tese, desconstituir ou não a execução, configura ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pois da narração dos fatos não se vislumbra decorrer logicamente a conclusão, o que enseja o indeferimento da petição inicial, por inépcia. Situações estas textualmente previstas nos artigos 485, inciso IV e art. 330, § 1o, inciso III, do CPC.

Nesse sentido, por analogia:

“Aliás, é de se esclarecer que não existe, ordinariamente, possibilidade de interposição de embargos à execução ‘por negativa geral’. É absurdo pensar na possibilidade. Os embargos são ação de conhecimento para impugnação de título executivo. Ora, se há título executivo, não há o que demonstrar. O embargante é que tem que alegar algum fato que impeça a execução. Se é incapaz de alegar, porque representado por curador especial, não tem que embargar. O correto, no caso, teria sido o indeferimento liminar dos obtusos embargos à execução "por negativa geral". APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0105.06.187946-3/001 - COMARCA DE GOVERNADOR VALADARES – RELATOR DES. BATISTA DE ABREU. (grifei)

In casu, o embargante reconhece a dívida e limita-se a arguir a inadimplência por caso fortuito ou força maior, excesso de chuva

Lado outro, a fim de que não se venha alegar ausência de entrega da prestação jurisdicional, consigna-se que a demanda executiva esta instruída com título líquido, certo e exigível, ou seja, contrato de confissão de dívida e promessa de pagamento.

A escritura pública de confissão de dívida em questão é documento hábil a embasar a execução, visto que representa título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas.

PONTES DE MIRANDA, em seus "COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL" (Editora Saraiva, 9a edição, volume IX), ensina que a "certeza do crédito é a ausência de dúvida quanto à sua existência, tal como está no título executivo extrajudicial" (p. 378); "diz-se líquido, quando, além de ser claro e manifesto (efficere claram et manifestam probationem debit), dispensa qualquer elemento extrínseco para se saber o importe (non requiratun aliquod extrinsecus ad probandum). Sabe-se que é o que é" (p. 385/386). Acentua, por fim, que a "exigibilidade" independe de termo ou condição" (p. 402).

Deflui desses conceitos que a idoneidade do documento executivo não se resume em sua nomenclatura, mas no seu contexto, pontuando o professor HUMBERTO THEODORO JÚNIOR ser necessário que "seu conteúdo se revele um título certo, líquido e exigível, como dispõe textualmente o artigo 586 do Código de Processo Civil" já que somente "terá o órgão judicial elementos prévios que lhe assegurem a abertura da atividade executiva, em situação de completa definição da existência dos limites objetivos e subjetivos do direito a realizar", explicitando, com base em Calamandrei, "que ocorre a certeza em torno de um crédito quando, em face do título, não há controvérsia sobre sua existência (an); a liquidez, quando é determinada a importância da prestação (quantum); e a exigibilidade, quando o seu pagamento não depende de termo ou condição, nem está sujeito a outras limitações" ("Curso de Direito Processual Civil", vol. II, Ed. Forense, 30a edição, p. 30/31).

Assim, a certeza do título decorre da sua perfeição formal em face da lei e da ausência de reservas a sua plena eficácia, inferindo-se a liquidez quando for possível determinar a importância devida por mero cálculo aritmético, sendo, portanto, exigível por não depender o seu pagamento de termo ou condição, nem esteja sujeito a outras limitações.

A propósito, ERNANE FIDÉLIS DOS SANTOS ensina que:

"A liquidez existe quando o objeto do título está devidamente determinado. Se for, por exemplo, importância em dinheiro, deverá, no título, estabelecer-se o quantum certo(...). Ilíqüido não é, porém, o título, quando a condenação decorre de simples dedução aritmética, ou de substituição de valores, de acordo com índices devidamente estabelecidos no sistema econômico nacional" (Manual de Direito Processual Civil, vol.II, 4a edição, p. 8).

O título questionado se reveste, portanto, dos requisitos exigidos no art. 783 do CPC, uma vez que dele consta a obrigação de pagar quantia certa e determinada, agora cobrada com os acréscimos pactuados.

Dessa forma, estando o quantum expresso no instrumento, e calculado com base no valor anteriormente confessado pelo embargante, caracterizado está o pressuposto da liquidez e certeza, que autoriza a cobrança forçada, restando assegurada ao credor a via executiva eleita.

Diante dessas considerações, não se verifica nenhuma das hipóteses de nulidade suscitadas na exordial dos embargos, sendo o título executado líquido, certo e exigível; e a cobrança forçada a via correta, para possibilitar ao credor recebimento de seu crédito.

Trata-se de questão pacífica, sendo, inclusive, matéria já sumulada pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

"Súmula 300 - O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial".

Nesse sentido:

"EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - VALIDADE. Para se configurar título executivo extrajudicial, conforme o art. 585, II do CPC, basta que o contrato esteja assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Assim, preenchidos estes requisitos o título é hábil a ensejar a execução" (Ag. Inst. no 421.532- 5, Relator Mauro Soares de Freitas).

No presente caso, cumpridos os requisitos extrínsecos exigidos por lei, não há que se falar em ausência de regularidade formal do título extrajudicial ora executado.

Não bastassem tais fatos, os quais já reputo suficientes para a improcedência dos embargos à execução, temse que ao lavrar o documento de confissão de dívida a parte tinha pleno conhecimento dos efeitos que o negócio trataria, estando plenamente consciente de que implicaria a extinção da dívida anterior.

Aliás, naquele documento, o devedor reconheceu a pertinência, validade e exigibilidade da dívida ali confessada, o que constou, expressamente, na cláusula primeira daquele contrato, não me parecendo razoável que venha, apenas nesse momento, alegar o descumprimento de negociação já extinto ao contrair a nova dívida pela novação.

Sobre a matéria:

"EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - EMBARGOS DO DEVEDOR - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA - CONTRATO ORIGINÁRIO - APRESENTAÇÃO - DESNECESSIDADE. Incabível a discussão das cláusulas do contrato originário se houve novação, com renegociação da dívida. Não comprovado qualquer vício que desconstitua o título executivo, devem ser julgados improcedentes os embargos. (Ap. Cív. 1.0384.04.031355-1/001 - Des. Valdez Leite Machado)

Cumpre salientar, ao que parece, o embargado atuou na mais escorreita boa-fé no atinente àquilo que os costumes indicam para negociações de tais direitos, permanecendo válidos os atos.

Diferentemente do alegado pelos embargantes, não é possível verificar que os comprovantes de depósitos são relativos a pagamento parcial do débito exequendo.

Consigna-se que o pagamento se prova, à inteligência dos artigos 320,321 e 324, do Código Civil Brasileiro, mediante recibo ou com a devolução do título ao devedor, o que não se verificou no caso, não tendo a parte embargante comprovado, portanto, que quitou parte dos valores ora cobrados.

Mesmo porque tais recibos estão em nome de terceira pessoa, estranha à relação processual.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - QUITAÇÃO PARCIAL - AUSÊNCIA PROVA. A prova do pagamento deve ser feita com a exibição da respectiva quitação. Ausente o recibo, tem-se por inexistente o alegado excesso de execução. É do devedor o ônus de comprovar a ocorrência do pagamento parcial. TJMG - APELAÇÃO CÍVEL No 1.0707.13.006733-3/001 - COMARCA DE VARGINHA - 1o APELANTE: MARCELO RODRIGUES DE LIMA - 2o APELANTE: ROBERVAL FORESTI - APELADO(A)(S): MARCELO RODRIGUES DE LIMA, ROBERVAL FORESTI.

(...)

Lado outro, verifica-se que os executados não impugnaram expressamente os cálculos apresentados pelo exequente/embargado e sequer apresentaram os cálculos que julgam correto, de modo a fazer prova de suas alegações no momento oportuno, ou seja, com a inicial dos embargos.

In casu, latente se mostra a aplicação do disposto no artigo 917, §§ 3o e 4°, do CPC, para rejeitar tal assertiva.

O dispositivo legal supracitado assim preceitua:

"Artigo 917 - Nos embargos à execução, o executado poderá açegar:

(...)

§ 3o. Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo

§ 4o. Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos:

(...)

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Percebe-se, pois, que o devedor tem o encargo de fornecer memória de cálculo com os valores que entende corretos, sob pena de indeferimento liminar dos embargos ou não conhecimento desse fundamento. A memória de cálculo, portanto, revela-se como elemento indispensável à viabilização do controle da licitude dos critérios adotados pelo exequente para cobrança da dívida.

Os embargantes não apresentaram referida memória de cálculo. Contudo, é imperioso ressaltar que era deles o ônus de instruir a petição inicial dos embargos com a memória de cálculo unilateral, sendo certo que a parte contrária teria oportunidade de impugnar os cálculos apresentados e, surgindo controvérsia acerca da questão, aí sim seria oportunizado às partes a produção das provas que entendessem necessárias.

Ora, a redação dos §§ 3° e 4o, do CPC é bastante clara, sendo que os embargantes descumpriram requisito indispensável para o prosseguimento da análise do suposto excesso de execução. Destarte, devem suportar os efeitos de sua desídia.

Neste sentido:

"EMBARGOS DO DEVEDOR - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ILIQÜIDEZ - PLANILHA - EXCESSO - PROVA - AUSÊNCIA - NULIDADE DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. Cabe ao executado, ao impugnar o valor das contas apresentadas pelo exeqüente, o ônus de demonstrar, em planilha de cálculo, onde ocorre o alegado exagero. Não há falar em excesso de execução quando inexistem provas acostadas aos autos, devendo prosseguir o feito executivo." (TJ-MG; 1.0625.07.064046-5/001(1); Relator: EULINA DO CARMO ALMEIDA; Relator do Acordão: EULINA DO CARMO ALMEIDA).

Assim, tendo em vista a inexistência de qualquer ilegalidade na execução, improcede os embargos ofertados pelos devedores.

EX POSITIS, e de tudo mais que dos autos contam, julgo improcedentes os pedidos constantes da inicial. Condeno os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Translade cópia desta decisão para os autos da ação de execução em apenso. Com o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

Os apelantes opuseram os presentes embargos à execução, afirmando basicamente que houve pagamento parcial da dívida e que há prova nos autos dessa quitação ao afirmarem que
“é mentirosa (...) a afirmação do embargado de que referidos valores foram de pagamento de dívida estranha a lide (...), já que os recibos são nominais e possuem data posterior a título executivo e valores plenamente compatíveis com o título executivo, e como se tudo isso não bastasse foram expressa e incontroversamente reconhecidos pelo embargado nos autos da impugnação aos embargos”

O Juízo ao analisar os recibos apresentados pelos apelantes foi categórico ao afirmar que
“
não é possível verificar que os comprovantes de depósitos são relativos a pagamento parcial do débito exequendo. Consigna-se que o pagamento se prova, à inteligência dos artigos 320,321 e 324, do Código Civil Brasileiro, mediante recibo ou com a devolução do título ao devedor, o que não se verificou no caso, não tendo a parte embargante comprovado, portanto, que quitou parte dos valores ora cobrados. Mesmo porque tais recibos estão em nome de terceira pessoa, estranha à relação processual”.

Os recibos apresentados, embora constem como favorecido o apelado, foram pagos por pessoa estranha a lide, e, mesmo tendo reconhecido o recebimento das quantias ali constantes, o apelado comprovou tratar-se “amortização da dívida de arrendamento”

É sabido que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar a existência de vícios no negócio jurídico.

No caso, não houve impugnação aos cálculos apresentados pelo apelado, ação que competia aos apelantes, de modo que, ante o conjunto probatório coligido aos autos, entendo que os apelantes não conseguiram comprovar suas alegações, ou seja, não se desincumbiram do seu ônus, pois os documentos que juntou em nada abalam a tese executiva do apelado.

Portanto, a parte obrigacional assumida através do contrato de confissão de dívida, não foi cumprida, circunstância que torna insuscetível de exigibilidade do valor ali contido e a alegação genérica de que
“
houve o reconhecimento de parte da dívida, já que houve o pagamento de parte do débito e a comprovação através da juntada dos recibos de pagamento”,
não restou comprovado, mesmo porque, conforme analisado pelo Juízo
“os executados não impugnaram expressamente os cálculos apresentados pelo exequente/embargado e sequer apresentaram os cálculos que julgam correto, de modo a fazer prova de suas alegações no momento oportuno, ou seja, com a inicial dos embargos”.

Assim, a alegação de excesso de execução por amortização de dívida não merece acolhimento quando sequer houve impugnação aos cálculos apresentados pelo credor.

Isto posto, nego provimento ao recurso mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado do débito.

Custas pelos apelantes.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023